Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RAI N. 1006852.45.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Condomínio Residencial Bonavita, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da MB Engenharia SPE 039 e Tegra Incorporadora S/A (Brookfield Incorporações Ltda.), que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Nas razões de recurso, o agravante sustenta que diferente do consignado na decisão recorrida, restou comprovado à probabilidade do direito vindicado, decorrente da responsabilidade direta pelo dano e a evidência do periculum in mora a justificar a concessão do pedido de tutela de urgência.
Alega que não obtiveram êxito junto às agravadas, motivo pelo qual ajuizaram a ação, amparados em duas perícias técnicas que comprovam o vício construtivo, quais sejam, o projeto elétrico concebido para o condomínio não corresponde com a dimensão estrutural dos prédios e os equipamentos aplicados na constituição da rede elétrica sequer correspondem com o projeto por eles formulado, sendo que os transformadores instalados estão fora dos padrões técnicos e as quedas de energia ocorrem em razão do equivocado dimensionamento de carga.
Assevera que o perigo de dano está demonstrado no fato de os condôminos não poderem desfrutar de seus lares, fazer usos dos seus equipamentos eletroeletrônicos, ter acesso à residência pelos elevadores, bem como pelo fato da rede de energia elétrica inadequada ocasionar em superaquecimento dos equipamentos e sobrecarga dos disjuntores.
Pede a concessão da antecipação de tutela recursal, para que as agravadas sejam compelidas a proceder com as adequações técnicas junto ao sistema de alimentação elétrica dos edifícios denominados Torres 2 (B), 3 (C), 4 (D) e 5 (E), observadas as recomendações técnicas descritas nos laudos de engenharia acostado aos autos ou, alternativamente, que seja determinada as adequações técnicas apenas em relação ao sistema alimentação elétrica dos Edifícios denominados Torres 4 (D) e 5 (E), observadas as recomendações técnicas descritas nos referidos laudos.
O deferimento do pedido liminar se impõe.
Isso porque, as provas e alegações produzidas nos autos, nesta fase de cognição sumária, demonstram a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando, assim, preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
No caso, o condomínio residencial autor comprovou que os edifícios residenciais vêm apresentando problemas com a instalação do sistema de energia elétrica, de responsabilidade do empreendimento imobiliário das agravadas.
A fim de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, trouxe aos autos, dois laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista (Id. 36946486) e outro pela empresa Laluce Engenharia (Id. 36946493), onde ambos indicam que os transformadores de energia elétrica e os cabos alimentadores estão subdimensionados, também os disjuntores das Torres D e E, o que tem ocasionado o desligamento dos sistemas e queima dos disjuntores e cabos.
Apresentou, ainda, a notificação encaminhada às agravadas, no mês de setembro de 2019, acerca dos problemas apresentados (Id. 36946487) e as reclamações constantes dos residentes no condomínio (Id. 3694 6483).
Quanto ao receio de dano grave e irreparável, entendo presente, haja vista que os transformadores instalados não suportam a carga da demanda de energia elétrica, podendo ocasionar além das quedas de energia, o aquecimento dos disjuntores e cabos, conforme especificação constante do laudo técnico, trazendo risco à segurança dos condôminos.
Assim, evidente o prejuízo causado ao condomínio agravante advindo dos vícios construtivos, é de ser concedida a medida liminar, principalmente porque estes se mostram infinitamente maior do que o seu deferimento pode provocar às agravadas.
Entretanto, considerando que as reclamações acostadas aos autos pelo agravante são dos moradores que residem nas Torres D e E, DEFIRO o pedido de tutela recursal, para o fim de determinar que as agravadas, no prazo de até 60 (sessenta) dias, procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), do Condomínio Residencial Bonavita, conforme laudo técnico apresentado aos autos, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator